Tribunal: TJSP
Processo: 1016341-05.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Promessa de Compra e Venda. Sentença de parcial procedência quanto à Ação Principal e à Reconvenção. Inconformismo. Não acolhimento. Pleito de recebimento de multa contratual, devolução do sinal em dobro e indenização por danos materiais e morais na Ação Principal. Descabimento. Ausência de comprovação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Promessa de Compra e Venda. Sentença de parcial procedência quanto à Ação Principal e à Reconvenção. Inconformismo. Não acolhimento. Pleito de recebimento de multa contratual, devolução do sinal em dobro e indenização por danos materiais e morais na Ação Principal. Descabimento. Ausência de comprovação do alegado. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Danos morais não configurados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016341-05.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DAIANE
APARECIDA SOARES, são apelados ARI ANTONIO VIEIRA e LUIZA ELIZABETE
ALVES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016341-05.2015.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 12089
APELAÇÃO No: 1016341-05.2015.8.26.0602
APELANTE: DAIANE APARECIDA SOARES
APELADOS: ARI ANTONIO VIEIRA E LUIZA ELIZABETE ALVES VIEIRA
COMARCA: SOROCABA
MMo JUIZ “A QUO”: PEDRO LUIZ ALVES DE CARVALHO
APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
de
Rescisão
Contratual
c/c
Indenização por Danos Materiais e Morais. Promessa de Compra e
Venda. Sentença de parcial procedência quanto à Ação Principal e
à Reconvenção. Inconformismo. Não acolhimento. Pleito de
recebimento de multa contratual, devolução do sinal em dobro e
indenização por danos materiais e morais na Ação Principal.
Descabimento. Ausência de comprovação do alegado. Inteligência
do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Danos morais
não configurados. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls. 225/229,
que nos Autos de “Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e
Morais”, julgou parcialmente procedente a Ação proposta pela Autora/Reconvinda e a
Reconvenção proposta pelos Réus/Reconvintes, para declarar rescindido o Contrato
firmado entre as Partes, por culpa recíproca, e julgou extinta a Ação Principal e a
Reconvenção, com resolução mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Ante a sucumbência recíproca, condenou a que cada Parte arque com as
despesas processuais a que deram causa e com os honorários de seu Patrono, observada a
gratuidade processual concedida aos Autos.
Inconformada, apela a Autora/Reconvinda (fls. 233/241), sustentando,
em síntese, que houve a quebra do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre
as Partes, por culpa exclusiva dos Apelados. Sustenta que o a Apelante não juntou cópia do
Contrato firmado junto a Caixa Econômica Federal CEF, pois como os Apelados
desistiram do negócio, negando-se a fornecer documentos pessoais e do imóvel, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016341-05.2015.8.26.0602 -Voto no
3
como formalizar o financiamento. Aduz que sofreu prejuízos pelo fato de não ser
finalizado o financiamento junto a CEF. Afirma que pagou sinal no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) pelo negócio firmado entre as Partes. Sustenta, ainda, que teve gastos com
taxas pertinentes à licença de obras e ao IPTU junto à Municipalidade. Aduz, também, que
há comprovação de que houve intermediação na venda pelo corretor Tiago, vinculado a
Imobiliária. Por fim, requer provimento ao Recurso com a reforma da r. sentença de
Primeiro Grau.
Recurso processado regularmente, com a apresentação de Contrarrazões
(fls. 248/256).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso da Autora/Reconvinte não
comporta provimento, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Trata-se de “Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos
Materiais e Morais” proposta por “DAIANE APARECIDA SOARES” em face de “ARI
ANTONIO VIEIRA” e “LUIZA ELIZABETE ALVES VIEIRA”.
Para tanto, alegou, na Ação Principal, em síntese, que firmou Contrato
com os Requeridos para aquisição do Imóvel descrito na Inicial. Aduziu que houve
desistência dos Réus/Reconvintes, não finalizando o negócio entabulado. Sustentou que
deve ser rescindido o Contrato firmado entre as Partes e que deve ser ressarcida dos gastos
e prejuízos sofridos, nos termos da Inicial.
Após a Contestação pelos Requeridos, houve apresentação de
“Reconvenção” proposta pelos Requeridos/Reconvintes em face da Autora/Reconvinda,
em que alegaram, em síntese, que não deram causa a rescisão contratual, que houve
abandono do negócio entabulado pela Autora/Reconvinda e o corretor Tiago, que
desapareceram e que não foi apresentado comprovante do pagamento do sinal pela
Requerente/Reconvinda. Por fim, requereram a rescisão do Contrato e a condenação da
Autora ao pagamento da multa contratual prevista e indenização por danos morais.
Reconhecendo a Reconvenção, o Magistrado sentenciante, entendeu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016341-05.2015.8.26.0602 -Voto no
4
bem, julgar parcialmente procedente a Ação Principal e a Reconvenção, declarando
rescindido o Contrato entre as Partes, por culpa recíproca, extintas as duas Ações.
Pois bem. Verifica-se nos Autos que as Partes firmaram Instrumento
Particular de Compromisso de Venda e Compra, em 22 de julho de 2014, no qual os
Requeridos se comprometeram à venda à Autora do lote de terreno, identificado por lote
44, quadra A-11, no Loteamento Jardim Montreal, no Município de Sorocaba, SP, pelo
preço ajustado de R$90.000,00 (noventa mil reais), com sinal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), convencionando que o saldo remanescente seria pago mediante financiamento a ser
obtido pela Autora junto a Caixa Econômica Federal, conforme Contrato acostado aos
Autos às fls.15/18.
Contudo, não se sustenta a alegação da Apelante/Reconvinda de que a
quebra do Contrato entre as Partes foi por culpa exclusiva dos Apelados /Reconvintes, nem
a de que foi pago valor a título de sinal e que tivesse a obrigatoriedade quanto aos gastos na
licença de obras e ao IPTU junto à Municipalidade.
Tem-se que, conforme narrativa dos Requeridos/Reconvintes, a Autora e
o Corretor após a assinatura do Contrato desapareceram.
Consta depoimento da testemunha Sebastiana Nunes de Lima Leite,
vizinha da Requerida Luíza, captado em mídia digital na Audiência de Instrução, aonde
afirmou que a Luíza colocou uma placa de “Vende-se” no terreno e apareceu um Corretor
que tirou a placa da Luiza e colocou a sua própria, com consentimento dela e depois de
noventa dias deu quebra do Contrato, e, aí, ela não quis mais vender esse terreno (01:08 a
01:21 min).
Afirmou, ainda, que na sequência apareceu uma Daiane para comprar
esse terreno e disse que já tinha dado R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém, a Luiza
afirmou a depoente que nunca recebeu o dinheiro (01:22 a 01:34 min); aduziu que a Luiza
desistiu de vender o terreno e que lhe afirmou que não recebeu o valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) (01:35 a 01:45 min); relatou que não viu o Contrato, só tem a informação
do que lhe foi dito pela Luiza (01:54 a 02:02 min); afirmou que não conhece o Corretor
(02:14 a 02:19 min); e por fim, que também não conhece a Daiane (03:11 a 03:16 min).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016341-05.2015.8.26.0602 -Voto no
5
É certo que foi entabulado Contrato de Compra e Venda entre as Partes,
como bem destacou o Magistrado sentenciante, mas não houve comprovação nos Autos do
pagamento do sinal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou outro pagamento aos
Requeridos, muito menos houve comprovação de abertura de Contrato de Financiamento
junto à Caixa Econômica Federal pela Autora/Reconvinda ou qualquer impedimento à
realização do referido Contrato que gerasse prejuízos que devam ser ressarcidos.
Fora isso, frise-se que como bem salientou a r. Sentença de Primeira
Instância: “Não há qualquer prova de intermediação na venda por Corretor ou
Imobiliária. Os Requeridos afirmam que desistiram da venda após a Autora ter sumido
por cerca de cinco meses. O Contrato não prevê nenhum prazo, de modo que não há que
se falar em rescisão do Contrato por decurso de prazo. Assim, a Autora não pagou o preço
contratado e os Requeridos desistiram da venda, de modo que o Contrato deve ser
rescindido por culpa recíproca, sem a incidência de multa contratual para nenhuma das
Partes. A Autora não comprovou o pagamento do sinal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
portanto, não há que se falar em restituição. O Contrato prevê que a Autora somente teria
a posse do Imóvel após o pagamento total do preço, o que não ocorreu. Assim é que, pelo
que consta dos Autos, a Autora não pagou o valor contratado e também não teve a posse
do Imóvel. Desse modo, não há qualquer justificativa para a Autora ter efetuado
pagamento de IPTU. Ademais, nota-se dos documentos de fls. 19/20 que a Autora pagou
licença de obra e não IPTU, de modo que não há que se imputar aos Requeridos o
ressarcimento desses valores, posto que referentes a eventual obra que seria feita pela
Autora.” (fls. 228/229).
Portanto, nestes pontos não cabe razão à Apelante.
Quanto aos alegados danos morais passíveis de indenização sustentados
pela Autora, também não merecem prosperar.
Pelo acima exposto, verifica-se que não há como se falar em
responsabilização dos Réus pela rescisão do Contrato se a Autora também contribuiu para
isso.
Com efeito, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo que
pudesse de fato abalar sua honra. Cuida-se, no caso concreto, de mero transtorno não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016341-05.2015.8.26.0602 -Voto no
6
passível de indenização na esfera moral.
Bem apropriada ao caso dos Autos se mostra a Lição do Ministro Paulo
de Tarso Vieira Sanseverino:
“Alguns fatos da vida não ultrapassam a fronteira dos meros
aborrecimentos ou contratempos. São os dissabores ou transtornos
normais da vida em Sociedade, que não permitem a efetiva identificação
da ocorrência de dano moral” (“Responsabilidade Civil no Código do
Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, Ed. Saraiva, 3a ed., 2010, p.
247).
Assim, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido.
Por fim, considerando que houve sucumbência recíproca, deixa-se de
aplicar o previsto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida na
totalidade a r. sentença de Primeiro Grau proferida, inclusive no que tange a verba
honorária arbitrada e aos ônus inerentes à sucumbência.
PENNA MACHADO
Relatora